Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-73.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS PARÂMETROS MÍNIMO E MÁXIMO EM ABSTRATO. VIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO 1/6 (UM SEXTO). REDUÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE. FRAÇÃO MÍNIMA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM SUA MAIOR PARTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Verificando-se nos autos que as provas colacionadas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva, a condenação penal pelo crime de tentativa de furto qualificado é medida que se impõe, afastando-se o pleito absolutório.

2. É necessário identificar determinados requisitos que legitimem o reconhecimento da atipicidade penal para a aplicação do princípio da insignificância, como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Na hipótese, a conduta do réu merece alto grau de reprovabilidade, uma vez que reincidente em crimes patrimoniais.

3. Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência tem admitido como razoável a majoração da pena-base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas em abstrato.

4. Segundo entendimento já exarado neste egrégio Tribunal, a fração costumeiramente utilizada para agravar ou atenuar a pena também na segunda fase é de 1/6 (um sexto), considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.

5. O critério utilizado pelo magistrado para a determinação da fração de diminuição da pena referente à tentativa atendeu aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, uma vez que observou o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação do delito.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.